Tribunal: TJES
Processo: 5020324-22.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020324-22.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: RAFAEL OLIVEIRA SANTANA 18388969706 e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020324-22.2022.8.08.0012.

RECORRENTE:
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

RECORRIDO:
ALESSANDRO MIRANDA LUCAS

RELATOR: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por

ALESSANDRO MIRANDA LUCAS

em face
de
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
e
RAFAEL OLIVEIRA SANTANA.
Narra o autor, em síntese,
que realizou negócio jurídico com as empresas requeridas através de pesquisas em sites para compra de imóvel e, embora tenha pactuado um contrato de consórcio, foi ludibriado pela empresa com suposto parcelamento do referido. Alega que, a contratação de consórcio motivada por promessa de contemplação, fato que não se concretizou. Diante disso, requer declaração de nulidade do contrato e restituição dos valores pagos de forma imediata, bem como indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 6144883) a requerida
COOPERATIVA MISTA ROMA,
preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda ante o valor da causa. No mérito,

alega a validade do contrato de consórcio celebrado pela autora, negando que lhe tenha sido feita promessa de contemplação imediata, visto que somente poderá ocorrer por sorteio ou lance, conforme previsão legal e contratual. Alega ainda, a impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Em contestação (ID. 6145001) a requerida
RAFAEL OLIVEIRA SANTANA
, preliminarmente, sustenta a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda ante o valor da causa. No mérito, alega a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

Termo de audiência (ID. 6145020), constando a oitiva das partes, não sendo possível a conciliação.

A sentença (ID. 6145021) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo os contratos celebrados entre o autor e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, condenando-a na restituição imediata e integral ao autor da quantia de R$14.728,72, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Ainda, condeno os requeridos, solidariamente a indenizar o autor por danos morais no valor de R$10.000,00, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
(ID. 6145022), alegando contradição no
decisium
quanto a análise dos contratos acostados nos autos.

Devidamente intimada, o embargado não apresentou contrarrazões. (ID. 6145025).

Decisão em sede de Embargos de Declaração (ID. 6145026), negando-lhes provimento.

Irresignada, a requerida
COOPERATIVA MISTA
interpôs recurso inominado. Preliminarmente, sustenta a incompetência dos juizados especiais em razão do valor da causa. Em suas razões (ID. 6145027), alega a ausência de vício na contratação, a impossibilidade de devolução dos valores de forma imediata. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora, ora recorrida, não apresentou Contrarrazões (ID. 6145033).

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato de consórcio.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito. Neste sentido, verifico que o autor logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo vendedor da empresa recorrente.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

“O conjunto probatório revela que a requerida utiliza a promessa de contemplação como atrativo na captação de consumidores. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando aos consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática de promessa de contemplação.

Diante desse quadro, tenho que a rescisão do contrato se impõe como resultado desse defeito no serviço, fazendo jus o autor à restituição integral da quantia paga, a saber, R$14.728,72, referente ao valor de entrada e parcelas pagas.

[...]

Desta forma, considerando que os requeridos não comprovam o prejuízo ao grupo, tenho que o requerente faz jus à imediata restituição do valor pago..”

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, ônus este que lhe incumbia, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

Assim,
apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposto erro quanto ao tipo de negócio jurídico.

Ademais, a jurisprudência entende que o vício na contratação gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais, senão vejamos:

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a empresas recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do autor, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá a empresa recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas da requerida, ora recorrente, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, resta configurada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

e
NEGO-LHE
provimento.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)